Tribunal: STF
Processo: HC 72834
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-09
Data de publicação: 1996-04-09

Ementa:
EMENTA: - Direito Processual Penal.
"Habeas Corpus".
Alegação  de que, na data  do delito imputado ao paciente e pelo qual
foi condenado, estava preso noutra unidade da Federação.
Apresentação  de certidão sobre a prisão na mesma data, mas
contrariada por informação do Tribunal apontado como coator, com base
em elementos dos autos.
"H.C."  indeferido, com  ressalva da  Revisão Criminal para melhor
exame da alegação.